Tribunal: STM
Processo: 7000022-19.2025.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou ex-militar à pena de 3 meses de detenção pela prática do crime de abandono de posto. A defesa pleiteia a absolvição com base na atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao crime militar de abandono de posto; (ii) verificar se a conduta de abandonar o serviço configura crime de perigo abstrato independentemente do tempo de ausência; e (iii) determinar se a confissão do réu caracteriza a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar (CPM) quando a autoria já era conhecida pela administração no momento da admissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto caracteriza-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se no instante em que o militar se afasta do local de serviço designado sem autorização superior.
4. É incabível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes que atentam contra o serviço e o dever militar, uma vez que a conduta fere os pilares da hierarquia e da disciplina e compromete a segurança da Organização Militar.
5. A mensuração temporal da ausência é irrelevante para a configuração do tipo penal, pois a ofensa ao bem jurídico ocorre no momento em que o posto fica desguarnecido.
6. A segurança orgânica da unidade militar sofre risco real quando a evasão ocorre por pontos cegos de vigilância, como o pulo de muros, facilitando potenciais ações criminosas externas.
7. A atenuante da confissão espontânea exige que a autoria seja ignorada ou imputada a outrem, não se aplicando quando os superiores já têm conhecimento da autoria do fato antes da manifestação do réu.
8. Dificuldades financeiras ou problemas familiares alegados não justificam o abandono de posto nem caracterizam estado de necessidade exculpante, especialmente quando o militar não comunica tais fatos previamente aos seus superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de perigo abstrato e não admite a aplicação do princípio da insignificância por violar a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares. 2. A atenuante da confissão espontânea no âmbito militar pressupõe que a autoria do delito seja desconhecida no momento da admissão do fato pelo agente".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 72, incisos I e III, alínea "d", art. 195.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apl nº 7000281-41.2024.7.02.0002, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Plenário, j. 19.11.2025; Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-19.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIZ HENRIQUE MACHADO
ADVOGADO(A): BRUNO SKOPEK HORNING (OAB PR092866)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER
INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-19.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: LUIZ HENRIQUE MACHADO
ADVOGADO(A): BRUNO SKOPEK HORNING (OAB PR092866)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE
POSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL.
CRIME
DE
PERIGO ABSTRATO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que
condenou ex-militar à pena de 3 meses de detenção pela prática do crime de
abandono de posto. A defesa pleiteia a absolvição com base na atipicidade
material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e,
subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é
aplicável ao crime militar de abandono de posto; (ii) verificar se a conduta de
abandonar o serviço configura crime de perigo abstrato independentemente do
tempo de ausência; e (iii) determinar se a confissão do réu caracteriza a
atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar (CPM)
quando a autoria já era conhecida pela administração no momento da admissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto caracteriza-se como delito de mera conduta e
de perigo abstrato, consumando-se no instante em que o militar se afasta do
local de serviço designado sem autorização superior.
4. É incabível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes que
atentam contra o serviço e o dever militar, uma vez que a conduta fere os pilares
da hierarquia e da disciplina e compromete a segurança da Organização Militar.
5. A mensuração temporal da ausência é irrelevante para a configuração do tipo
penal, pois a ofensa ao bem jurídico ocorre no momento em que o posto fica
desguarnecido.
6. A segurança orgânica da unidade militar sofre risco real quando a evasão
ocorre por pontos cegos de vigilância, como o pulo de muros, facilitando
potenciais ações criminosas externas.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A atenuante da confissão espontânea exige que a autoria seja ignorada ou
imputada a outrem, não se aplicando quando os superiores já têm conhecimento
da autoria do fato antes da manifestação do réu.
8. Dificuldades financeiras ou problemas familiares alegados não justificam o
abandono de posto nem caracterizam estado de necessidade exculpante,
especialmente quando o militar não comunica tais fatos previamente aos seus
superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de
perigo abstrato e não admite a aplicação do princípio da insignificância por
violar a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares. 2. A
atenuante da confissão espontânea no âmbito militar pressupõe que a autoria do
delito seja desconhecida no momento da admissão do fato pelo agente".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 72, incisos I e III, alínea "d", art.
195.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apl nº 7000281-41.2024.7.02.0002, Rel.
Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Plenário, j. 19.11.2025; Súmula n.º 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e em negar-lhe
provimento, a fim de manter integralmente a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar denunciou o ex-soldado
pelo crime de abandono de posto. Em 30/10/2024, enquanto cumpria uma punição disciplinar
e estava escalado para o serviço de plantão, o ex-militar deixou seu posto de vigilância sem
autorização durante a madrugada. Antes de sair, ele entrou na sala de um superior para pegar
seu celular e pulou o muro da unidade militar para ir à casa da namorada, alegando que
precisava resolver problemas financeiros da família.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o Juízo de primeiro grau decidiu: o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército considerou a parte ré culpada e a condenou a 3 meses de detenção (prisão), com o
cumprimento de pena em liberdade, desde que seguisse certas condições da justiça por um
período de 2 anos (benefício do sursis).
O que motivou o recurso: a defesa da pediu ao Tribunal que o acusado fosse
absolvido, argumentando que a sua saída foi curta e não causou perigo ou dano real à
segurança do quartel (princípio da insignificância). Também solicitou que a pena fosse
reduzida porque o réu confessou espontaneamente o que havia feito.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal analisou se o abandono de
um posto militar pode ser perdoado como uma falta sem importância e se a confissão do réu
deveria diminuir a pena, mesmo quando os superiores já haviam descoberto a falta dele e do
celular antes da admissão do erro.
O que o Ministro Relator decidiu: manter a condenação integralmente.
Esclareceu que, no meio militar, abandonar o serviço é um crime grave que fere a disciplina e
coloca a segurança de todos em risco, independentemente do tempo que o soldado ficou fora.
Ele também negou a redução da pena pela confissão, pois a autoria do crime já era conhecida
pelos superiores no momento em que o celular foi dado como desaparecido.
Resultado final do recurso: o Tribunal Pleno, à unanimidade de votos,
concordou com o voto do Ministro Relator e negou o pedido da defesa, mantendo a sentença
que condenou o ex-militar.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Em 7/2/2025, o Ministério Público Militar (MPM) atuando junto à Auditoria da
5ª CJM ofereceu Denúncia em desfavor do então Soldado EV LUIZ HENRIQUE
MACHADO, por infração ao art. 195 do CPM (abandono de posto), pela pratica dos
seguintes fato deliturosos:
No dia 30 de outubro de 2024, por volta das 4:55 da manhã, o Soldado EV LUIZ HENRIQUE
MACHADO, ora Denunciado, estava punido disciplinarmente e escalado para o serviço de
plantão na subunidade do 15º GAC AP (Lapa/PR), conforme Aditamento 205, de 28 de
outubro de 2024, da 2ª Bateria de Obuses Autopropulsado (evento 23-SOL_IPM1 – fl. 6) e
escala de serviço (evento 23-SOL_IPM3 – fl. 5 e IPM4), consciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, e com vontade de realizá-la, sem ordem superior, dolosamente
abandonou o posto de serviço que lhe tinha sido designado.
Consta dos autos que no dia 28 de outubro de 2024, o denunciado Sd EV LUIZ HENRIQUE
MACHADO foi avistado entrando em um veículo particular, no entanto havia sido liberado
mais cedo pela SU para deslocar-se de ônibus. Tratando-se de transgressão leve foi impedido
disciplinarmente por seis dias.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Iniciado o cumprimento de sua punição, no pernoite do dia 29 para o dia 30 de outubro de
2024, o Sd EV LUIZ HENRIQUE MACHADO assumiu o posto de plantão de serviço,
afirmando estar em condições para tanto, por volta das 03:47h, no qual deveria permanecer
até ser rendido às 06:00h.
Antes do fim do seu quarto de hora, por volta das 04:55h da manhã, o denunciado abandonou
o posto, adentrou na SU e saiu carregando seu celular. Em seguida pulou o muro da OM, sem
autorização.
A ausência do militar foi notada pelo Sd EV Antony Felipe Santana Mayer que renderia o
denunciado, por volta das 05:30h, mas não o encontrou em seu posto de serviço.
Diante da ausência do denunciado o Sd Mayer alertou o Sd EP Richard de Jesus Gonçalves,
Cabo de Dia, o qual determinou a realização de buscas na unidade, mas que encerrou
infrutífera.
Diante do insucesso, o 3º Sgt João Gabriel Varchaki, Sgt de dia da 2ª BO AP, junto com o Sgt.
Cristian Souza de Moraes, CB Paulo Ricardo, Cb Henrique e CB Woinarsk, se dirigiram até a
residência do denunciado, onde ele não foi encontrado.
Em diligências descobriram que ele poderia estar na casa da namorada. Chegando ao local,
encontraram o denunciado e o convenceram a retornar à OM, sem precisar do uso da força.
Realizado exame de higidez física, em seguida o denunciado foi preso. Ao ser ouvido, alegou
que passava por problemas familiares e financeiros, e acabou indo embora (evento 23-
SOL_IPM3 – fl. 3).
Consta ainda que o Sd EV 427 Luan Eduardo Souza dos Santos relatou que o denunciado
demonstrava sinais de tristeza e que pensava em fugir, mas que não era levado a sério pelo
tom de brincadeira.".
A materialidade e autoria restam comprovadas pela confissão do Acusado, prova testemunhal
e documental juntada ao evento 23. Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar,
nos termos do artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar. [...].
A Denúncia foi recebida em 7/2/2025 (evento 1.2 da APM). O réu foi
devidamente citado de forma remota em 17/2/2025 (evento 5 da APM).
Em 7/5/2025, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento (evento 36 da
APM). Na ocasião, foram inquiridas quatro testemunhas arroladas na Denúncia, e a Defesa
desistiu da oitiva das testemunhas que havia arrolado. Na mesma assentada, o réu foi
interrogado. A Defesa requereu, ainda, a juntada do prontuário médico do acusado, o que foi
deferido (evento 43 da APM).
Em Alegações Escritas (evento 55 da APM), o MPM pugnou pela condenação
do réu, sustentando que a autoria e a materialidade delitiva estavam devidamente
comprovadas. O Parquet de primeira instância destacou que o modo de execução da conduta,
ao invadir, ainda que parcialmente, o ambiente de descanso do superior hierárquico para
pegar o celular, demonstra extrema ousadia e merece maior reprovação na dosimetria.
A Defesa constituída, em suas alegações finais (evento 59 APM), postulou a
absolvição do acusado por atipicidade material, alegando a incidência do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento das atenuantes da menoridade
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relativa e da confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão
do sursis.
Em 18/8/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgou
procedente a Denúncia (evento 89 da APM) e condenou LUIZ HENRIQUE MACHADO por
abandono de posto.
A Sentença rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, argumentando
que o crime é de mera conduta e de perigo abstrato, ofendendo gravemente a hierarquia e a
disciplina, além de prejudicar a segurança orgânica da OM, independentemente da
superveniência de algum dano concreto a instalações, material ou pessoal. O Juízo a
quo considerou o fato de o réu haver invadido parcialmente o aposento do superior para
retirar o celular como circunstância de maior reprovação, fixando a pena-base acima do
mínimo legal, em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. No entanto, reconhecida a
atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM), a pena definitiva foi fixada no mínimo
legal, em 3 (três) meses de detenção. A confissão espontânea foi afastada, pois não versou
sobre fato cuja autoria era ignorada ou imputada a outrem (art. 72, inciso III, alínea "d", do
CPM).
Irresignada com a condenação, a Defesa constituída interpôs o presente recurso
de Apelação (evento 111 da APM).
Em suas razões, sustenta a tese da absolvição do apelante, com fulcro no art.
439, alínea “b”, do CPPM, pela aplicação do princípio da insignificância, alegando que o
abandono foi episódico e breve, sem prejuízo concreto à tropa ou à segurança da unidade.
Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e o reconhecimento das
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. A Defesa ainda contesta a majoração da
pena-base, alegando que a conduta de entrar no aposento do superior para pegar o celular está
absorvida pelo tipo penal e não justifica o agravamento.
Em Contrarrazões (evento 114 da APM), o Ministério Público Militar de
primeira instância pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a
manutenção integral da Sentença. O Parquet refutou a tese da insignificância, ressaltando que
o crime de abandono de posto é de perigo abstrato, e que a ausência do réu não foi breve, pois
só foi localizado no período da tarde, após diligências que perturbaram o serviço.
A Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou, em 8/10/2025, que nada consta em
relação ao apelante (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do Dr. SAMUEL
PEREIRA, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou pelo desprovimento do recurso de
Apelação.
O custos legis afirmou que a autoria e a materialidade da prática do crime de
abandono de posto (art. 195 do CPM) restam comprovadas, sendo a conduta típica, ilícita e
culpável. O parecer destacou que o delito, embora de perigo abstrato, gerou perigo real e
concreto à estrutura militar, pondo em risco a segurança dos colegas e das instalações
castrenses (evento 9).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, em face da Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-sd Ex LUIZ HENRIQUE
MACHADO à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de abandono de
posto (art. 195 do CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Apelo é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
recursal, razão pela qual deve ser conhecido.
O fato ocorreu em 30/10/2024, quando, alegando problemas financeiros
familiares e estando em escala de serviço, além de cumprindo punição, o réu abandonou o
posto de plantão às 4h55, pegou seu celular no alojamento do Sargento de Dia (que dormia) e
pulou o muro da OM.
Foi localizado na casa da namorada e retornou à OM sem resistência.
I - DOS ARGUMENTOS DA DEFESA
A Defesa busca a absolvição sob a tese de atipicidade material da conduta,
sustentando a aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que o abandono de posto
foi episódico e breve, realizado sem violência e sem causar qualquer dano ao patrimônio
militar, prejuízo concreto à tropa ou perigo à segurança da unidade. Entende que, por tais
motivos, a conduta deveria ser tratada como mera infração disciplinar.
Alega, ainda, que o réu fugiu devido a problemas familiares e financeiros,
buscando um serviço externo para ganhar mais e ajudar os pais.
Por fim, sustenta, de forma subsidiária, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM).
II - DOS ARGUMENTOS DO MPM
O MPM sustenta que o abandono não foi "tão breve", uma vez que o réu saiu
por volta das 4h55 e só foi localizado na casa da namorada no período da tarde. Enfatiza que
o elemento temporal é irrelevante para configurar o delito previsto no art. 195 do CPM e que
a conduta compromete a segurança da OM (perigo abstrato).
O Parquet concorda com a Sentença quanto à negativa da atenuante, alegando
que a autoria já era conhecida quando o réu confessou os fatos, não se enquadrando nos
requisitos do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.
III - RAZÕES DE DECIDIR
Razão não assiste à Defesa. Senão vejamos.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade dos delitos foram demonstradas durante a instrução
criminal, merecendo destaque a prova testemunhal e o interrogatório do acusado.
Sgt Ex BCHAQUE (testemunha ministerial):
O depoente declarou, em síntese, que servia como Sargento-de-Dia e que o
serviço foi iniciado normalmente, mas o Oficial-de-Dia alertou para que se prestasse atenção
ao Soldado LUÍS HENRIQUE, pois ele estava abatido devido a uma punição. O Sargento
repassou a orientação ao Cabo-de-Dia (RICHARD).
O Sgt BCHAQUE estava em seu período de descanso (4h40 às 6h00) em uma
sala pequena com uma beliche e uma mesa, onde ficavam os celulares. A porta dessa sala
estava com a fechadura avariada (somente encostada). O Sargento foi acordado pelo Cabo-
de-Dia às 6h00, que informou o sumiço de réu. Foi constatado que o celular de LUÍS
HENRIQUE estava faltando. O acusado abriu a porta, esticou o braço e pegou o celular dele
que estava próximo, evadindo-se do quartel nesse período. O Sargento, após acionar o Oficial
de Dia, tentou acessar as câmeras, mas não conseguiu devido a um problema na internet; o
pessoal da informática posteriormente confirmou a fuga e o horário. À tarde, uma patrulha
(incluindo o Sargento) localizou LUÍS HENRIQUE na casa da namorada, e ele retornou ao
quartel sem resistência. Quando encontrado, afirmou que estava com problema e não soube
dizer exatamente por que fugiu, mencionando que teria sete dias para decidir se voltaria ou
não. O posto do acusado era fixo, responsável pela segurança da bateria, e não pela guarda do
quartel. O Sargento não tinha conhecimento de outros fatos desabonadores da conduta do réu.
Sd Ex ANTHONY (testemunha ministerial):
O depoente declarou, em síntese, que era da mesma bateria e da mesma turma
de LUÍS HENRIQUE, faria a rendição do acusado às 5h50 da manhã. Acordou às 5h30 e
notou que o réu não estava mais no posto (pérgula da bateria). Acionou o Cabo de Dia
(RICHARD) e realizaram a vistoria, confirmando o sumiço. ANTHONY relatou que, durante
o dia, LUÍS HENRIQUE parecia estranho e comentava com o Soldado LUAN que tinha
vontade de fugir. O acusado indicou que o lugar ideal para fugir seria atrás da bateria, perto
da cantina. O comportamento de LUÍS HENRIQUE no dia era de tristeza e abalo por estar
cumprindo punição disciplinar. O depoente confirmou que os militares receberam instrução
de que a conduta de abandono de posto é considerada crime militar.
Sd Ex RICHARD (testemunha ministerial):
O depoente declarou que era o Cabo-de-Dia no momento dos fatos. Relatou que
o dia de serviço foi normal, mas LUÍS HENRIQUE começou a ficar mais quieto e na dele na
parte da noite, após a bandeira. A atenção especial sobre o acusado era devido ao fato de ele
estar punido. O Oficial de Dia chegou a proibir LUÍS HENRIQUE de ir ao rancho prestar
apoio, por receio de que ele "fizesse alguma coisa". O depoente confirmou que perguntou ao
réu se ele estava em condição para assumir o quarto de hora (4h00 às 6h00), e LUÍS
HENRIQUE confirmou que estava atento. Foi avisado pelo Soldado ANTHONY sobre o
sumiço do acusado, confirmando posteriormente a falta do celular. Um outro soldado recebeu
mensagem de LUÍS HENRIQUE, na qual ele confirmou que havia fugido. O posto do réu era
de plantão da subunidade (segurança da bateria), não de guarda do quartel. A área por onde
LUÍS HENRIQUE fugiu fica próxima aos muros, atrás da bateria, sendo um ponto de difícil
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visada para as sentinelas. LUÍS HENRIQUE era tranquilo no serviço em geral. Após retornar,
ele cumpriu a punição tranquilamente até a baixa. O depoente confirmou que os recrutas
recebem instrução sobre abandono de serviço ser crime.
Sd Ex LUAN (testemunha ministerial):
O depoente declarou que estava de serviço com LUÍS HENRIQUE. Desde
cedo, o acusado comentava que queria fugir, indicando que sairia por trás da cantina. LUÍS
HENRIQUE queria pedir o celular, alegando problemas em casa, a princípio, falta de
dinheiro (possivelmente dos pais). O depoente descreveu o réu como "bem triste" naquele
dia, um comportamento que não era rotineiro. O posto de guarda do soldado era o perímetro
interno da bateria (parte inferior e superior), sem obrigação de guarda nos muros do quartel.
O depoente confirmou que a área por onde LUÍS HENRIQUE saiu era bem baixa. Após o
ocorrido, foi ordenada a colocação de arameado no local para dificultar novas fugas.
Ex-Sd Ex LUÍS HENRIQUE (interrogatório do acusado):
O acusado confirmou a veracidade da acusação de abandono de posto. Sua
motivação principal para a fuga foi a necessidade de ajudar financeiramente os pais, pois a
família enfrentava problemas financeiros há 3 ou 4 meses. Ele buscava serviço externo para
ganhar mais (antes do quartel, ganhava R$ 1.900 como mecânico ajudante; no quartel, R$
1.300). A punição disciplinar que cumpria (por ter pego carona) e a dificuldade de contato
com a família agravaram sua situação. Na madrugada (cerca de 4h00 ou 5h00), durante seu
quarto de hora, ele foi à sala do Sargento (onde este dormia). Abriu a porta, esticou o braço e
pegou o celular. Subiu, pegou roupas e, após hesitar ("será que eu devo ou não?"), decidiu
sair. Ele pulou o muro por um ponto "um pouco mais para frente da cantina". Pegou um
ônibus e foi para casa. O acusado confirmou que havia recebido instruções de que a ausência
do serviço sem ordem era crime militar. Seus pais e a namorada sabiam de sua ausência e o
aconselharam a voltar. Ele retornou sem resistência após ser procurado pelos militares. O
acusado afirmou que não fazia tratamento de saúde na época dos fatos, mas após a infração, o
Exército lhe forneceu tratamento psicológico, que ele utilizou uma vez.
Com se vê, a autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente
demonstradas.
O delito de abandono de posto (art. 195 do CPM) é definido como crime de
mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato. A consumação ocorre com o simples ato de
abandono do serviço, sendo irrelevante a mensuração temporal da ausência ou a
comprovação de resultado naturalístico.
A conduta ofende gravemente os preceitos basilares da caserna, a hierarquia e a
disciplina, razão pela qual é inviável a aplicação do princípio da insignificância.
Embora o posto do apelante fosse o plantão da subunidade, responsável pela
segurança da bateria, e não a guarda do quartel, a fuga ocorreu pulando o muro por um ponto
de difícil visão para as sentinelas, configurando um ponto cego, o que fragiliza a segurança
da Organização Militar.
O apelante recebeu instrução clara, específica e reiterada sobre ser crime
ausentar-se do serviço sem ordem superior, como demonstrado nos autos.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu não demonstrou a inexigibilidade da conduta diversa, pois não se dignou
a comunicar seus alegados problemas aos superiores hierárquicos, optando por se retirar às
escondidas, pulando o muro do aquartelamento.
Quanto à dosimetria da pena e a pretendida atenuante da confissão espontânea,
deve ser destacado que a Sentença fixou a pena definitiva no mínimo legal de 3 (três) meses
de detenção, após reconhecer a atenuante da menoridade.
O pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM) é improcedente, pois a autoria do crime já era
conhecida quando o réu confessou os fatos, já que o celular dele foi encontrado faltando na
sala do Sargento-de-Dia. O Graduado foi acordado às 6h00 e logo constatou a falta do
celular. A confissão espontânea exige que a autoria seja ignorada ou imputada a outrem.
Ademais, como a pena já foi fixada no patamar mínimo legal (3 meses), a
incidência de qualquer atenuante adicional não poderia reduzir a sanção aquém desse limite,
em observância à Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que é firme e
pacífico nesta Corte Castrense.
No mesmo sentido, tem decidido esta Corte, servindo como exemplo o seguinte
julgado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE
DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da União contra sentença
que condenou um ex-Soldado do Exército pelo crime de abandono de posto (art. 195 do
Código Penal Militar). O militar, escalado como sentinela, teria abandonado seu posto de
serviço, sendo encontrado aproximadamente quarenta minutos depois dormindo dentro de
uma viatura, em local sem visibilidade para o setor de vigilância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão para definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo
penal de abandono de posto: (i) atipicidade material da conduta pela ausência de lesividade,
com a aplicação do princípio da insignificância; (ii) inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato; (iii) inexistência de dolo na conduta; e (iv) insuficiência de provas para um
decreto condenatório, a atrair a incidência do princípio in dubio pro reo (dúvida a favor do
réu).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um delito de mera conduta e
de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no instante em que o militar se afasta, sem
autorização superior, do posto ou lugar de serviço que lhe fora designado. A ofensa aos bens
jurídicos tutelados – o serviço e o dever militar, e, por consequência, a hierarquia e a
disciplina – é presumida pela norma, sendo irrelevante a ocorrência de um resultado
naturalístico ou prejuízo concreto à Administração Militar.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. É consolidada a jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de afastar a aplicação do
princípio da insignificância aos crimes militares que atentam contra o serviço e o dever
militar. A relevância penal da conduta é intrínseca à violação dos pilares das Forças Armadas,
não havendo espaço para a aplicação da bagatela em razão do elevado grau de
reprovabilidade do comportamento e da periculosidade social da ação no âmbito da caserna.
5. A criação de tipos penais de perigo abstrato é técnica legislativa constitucionalmente
válida, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, mormente quando visa à proteção de bens
jurídicos de elevada importância, como a segurança das instituições militares e a
regularidade do serviço castrense. A tipificação do abandono de posto encontra-se, portanto,
em plena conformidade com a Constituição da República.
6. O elemento subjetivo (dolo) e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstrados.
O conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais coesos, evidenciou que o
apelante agiu de forma livre e consciente ao afastar-se do seu local de serviço, ignorando
orientações expressas sobre o local adequado para se abrigar em caso de chuva e escolhendo
deliberadamente uma área sem visibilidade, o que desconstitui a tese de mero descuido ou
ausência de vontade e afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E
TESE
7. Recurso desprovido. [...] (Apl nº 7000281-41.2024.7.02.0002. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgamento: 19/11/2025).
No mesmo sentido foi o bem lançado parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o Voto:
[...] 10. No mérito, temos que resta estéril a possibilidade de absolvição do apelante, uma vez
que os autos da Ação Penal Militar n.º 7000022-19.2025.7.05.0005/PR se encontram
carregados de provas da autoria e da materialidade da prática do crime de abandono de posto
(art. 195 do CPM), tratando-se de conduta típica, ilícita e culpável, não havendo causa de
extinção de punibilidade, razão pela qual o Recurso de Apelação defensivo deve ser
desprovido.
11. Prima facie, cabe esclarecer que não há controvérsia sobre a autoria e a materialidade
delitiva, pois as provas produzidas comprovam cabalmente a prática pelo apelante do crime
de abandono de posto (art. 195 do CPM), consoante ficou esmiuçado pela Sentença
vergastada (arquivo SENT1 do evento 89 da APM n.º 700002219.2025.7.05.0005/PR).
12. Se é assim, os pleitos constantes do presente apelo defensivo resumem-se a teses de
natureza jurídica, que serão analisadas a seguir.
13. Como se sabe, o delito em questão, quanto à sua natureza, é definido como de mera
conduta, instantâneo e de perigo abstrato. Assim, basta que o militar abandone/deixe de
cumprir o serviço para o qual estava escalado, para que reste configurada a prática delitiva,
independentemente de qualquer resultado naturalístico à conduta encetada.
14. Anote-se que o dispositivo incriminador do art. 195 do CPM está em perfeita sintonia com
os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da
eficiência e da lesividade, atentando para as peculiaridades do Direito Penal Militar, dado
que visa resguardar não apenas a hierarquia e a disciplina militares, mas também proteger a
segurança da Organização Militar, que guarda artefatos militares de poder bélico altamente
destrutivo.
15. Embora se trate de crime de perigo abstrato, o delito militar de abandono de posto se
reveste de inegável gravidade, sobretudo no contexto atual, em que as organizações
criminosas têm direcionado ações contra quartéis e unidades militares, visando ao furto ou
roubo de armas de alto calibre e de uso restrito. Tais condutas, além de comprometerem a
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segurança das instituições castrenses, alimentam o poder bélico de facções que buscam o
domínio territorial de comunidades, contribuindo, lamentavelmente, para o aumento
expressivo dos índices de homicídios e violência armada.
16. Vale dizer, portanto, que, ao contrário do sustentado pela Defesa, existe perigo real e
concreto na conduta encetada pelo então Soldado do Exército LUIZ HENRIQUE MACHADO,
pois a situação causada pôs em risco efetivo toda a estrutura militar, mormente, porque
instalações não protegidas se constituem em alvo fácil de ações criminosas, sendo patente a
potencialidade do dano causado pelo militar que, recebendo a incumbência de realizar a
segurança de determinado local, abandona o serviço para qual estava escalado, deixando
vulnerável a segurança de seus colegas e das instalações castrenses.
17. Quanto ao argumento de que o evento delituoso é atípico materialmente, porquanto não
houve ofensa efetiva ao bem jurídico tutelado (princípio da insignificância), a tese também
não encontra guarida na doutrina e na jurisprudência.
18. Nos ensinamentos, de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger:
[...] No caso específico do abandono de posto ou de lugar de serviço, é elemento
estranho ao tipo penal a mensuração temporal do abandono. Por outras palavras, é
irrelevante se o abandono do posto (ou lugar de serviço) tenha sido por cinco ou
cinquenta minutos, bastando que o ato tenha existido, isso porque no instante em que o
autor estava fora do desempenho da função, o serviço e o dever militares foram
ameaçados em sua essência, sendo indiferente o fato de ter ou não acontecido algo em
decorrência da abandono. Bebendo da fonte de Célio Lobão e de Jorge César de Assis,
diríamos que se trata “de crime de perigo”, mas acrescentaríamos, de perigo abstrato.
[...] há a satisfação típica com a mera possibilidade de lesão ao bem jurídico, sem a
exigência de prova nesse sentido, ratificando-se a visão de crime de perigo
abstrato. [...]
(Neves, Cícero Robson Coimbra, Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson
Coimbra Neves, Marcelo Streifinger. 4. ed. - São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 987. Grifos
nossos).
19. De outro lado, inaplicável ao caso a excludente de culpabilidade do estado de
necessidade, nos termos do art. 39 do CPM, uma vez que para a caracterização de tal
excludente necessária se faz a presença da inexigibilidade de conduta diversa, o que – nem de
perto – se encontra demonstrado nos autos, uma vez que o apelante sequer se dignou a
comunicar seus alegados problemas aos superiores que se encontravam em serviço,
providência mínima que deveriam ter adotado, optando por retirar-se, às escondidas e
pulando o muro do aquartelamento, do local onde deveria permanecer, por força da escala de
serviço que lhe foi incumbida.
20. Aliás, inexiste prova nos autos de que o apelante tenha agido em estado de necessidade
exculpante. Cumpre destacar o entendimento pacífico dessa Corte Superior, no sentido de que
situações familiares ou particulares, meramente alegadas, não podem ser aceitas como
excludentes de culpabilidade, porquanto o estado de necessidade inserto no art. 39 do
Diploma Substantivo Militar deve ser cabalmente provado nos autos. (Grifos no original).
Assim, ainda que entendendo a aflição pela qual passava o ausado, asseverada
por sua pouca maturiddade, bem como a ausência de má índole, tudo refletido na menor pena
que poderia ser aplicada, sob nenhum aspecto merece ser acolhido o apelo interposto pela
Defesa, devendo, portanto, ser mantida a Sentença recorrida, em homenagem ao rigor
necessário à tutela da hierarquia e da disciplina, apanágio desta Justiça especializada.
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação e de
negar-lhe provimento, a fim de manter integralmente a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384272v13 e do código CRC b7a2640c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 11/06/2026, às 10:05:16
7000022-19.2025.7.05.0005
40001384272 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR